Tribunal: CARF
Processo: 11080.722621/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.722621/2012-63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.138 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
MARCOS JULIANO BORGES DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS . DEDUÇÃO . COMPROVAÇÃO.
A dedução da base de cálculo do IRPF com despesas médicas é admitida se os
pagamentos são referentes a tratamentos do contribuinte e/ou de seus
dependentes, e comprovados com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2009, ano-calendário
de 2008, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- dedução indevida de despesas médicas, declaradas como pagas ao Banco do
Brasil, no valor de R$ 18.648,33, por falta de apresentação dos comprovantes de
pagamentos;
- compensação indevida do IRRF, no valor de R$ 70,85.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação junto à DRJ em Curitiba/PR
(fls. 2/3) na qual em síntese alega, quanto às despesas médicas, que o CNPJ da BrasilSaúde
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722621/2012-63
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.138 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722621/2012-63

Companhia de Seguros foi informado incorretamente na DAA, sendo correto o CNPJ no
60.831.427/000163. Não impugnou a infração apontada de compensação indevida do IRRF.

Transcrito do voto do acórdão 06-44.112 da 6a Turma da DRJ/CTA (fls 194 e
segs.):

Das Despesas Médicas
“7. Para melhor avaliação do caso concreto, importa considerar os dispositivos
legais e normativos que regulam a matéria:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
(...)
8. Da análise dos dispositivos, depreende-se que, para fazer jus à dedução de
despesas médicas, deve ser comprovada a realização do procedimento e o efetivo
pagamento, desde que haja previsão legal para dedução de tal procedimento e que este
seja realizado no próprio contribuinte ou em seus dependentes.
9. Junto à impugnação, o contribuinte anexou o documento carreado à fl.
13 dos autos a fim de corroborar sua alegação de que o valor glosado se trata de
despesas incorridas com seguro saúde.
10. Tal documento, por si só, é insuficiente para comprovar o alegado pois não
discrimina os beneficiários do plano e os respectivos valores pagos e não se constitui
em comprovante de pagamento dos valores, eis que este foi o motivo da glosa
expresso na Notificação de Lançamento.
11. Desta forma, conclui-se pela manutenção da glosa das despesas com plano
de saúde declaradas, eis que o pressuposto de fato do lançamento não foi afastado.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter integralmente o crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 700 e segs. onde
em síntese esclarece que o valor de R$ 18.648,33, referente ao plano de saúde da BrasilSaúde foi
pago pelo declarante e único beneficiário conforme consta no comprovante apresentado, reitera
que, por equívoco, o CNPJ do plano foi informado errado na DIRPF e que o correto é
50.831.427/0001-63 de razão social atual Sul América Saúde e Companhia de Seguros, que o
documento anexado é suficiente para comprovar os valores pagos e os beneficiários, anexa os
comprovantes dos pagamentos mensais do referido plano de saúde.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.138 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722621/2012-63

Preclusão
Inicialmente cabe delimitar o alcance da matéria que sobe para análise e
julgamento nesta Turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em sede de recurso
voluntário.
O contribuinte foi autuado pela autoridade fiscal com o lançamento do crédito
tributário do IRPF que decorreu da glosa de deduções a título de despesas médicas (R$
18.648,33 ) e dedução indevida de IRRF (R$ 70,85).
Em sede de impugnação, o contribuinte se defende apenas quanto à infração de
dedução indevida de despesas médicas, tornando-se a infração de dedução indevida de IRRF
matéria preclusa.
A DRJ manteve integralmente o lançamento e o contribuinte recorre da decisão..
Assim sendo, o objeto do persente julgamento é a dedução de despesas médicas
supostamente pagas ao plano BrasilSaude, no valor de R$ 18.648,33.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se as explicações, argumentos,
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos ao plano de
saúde BrasilSaúde são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo
contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.

Mérito
Despesas médicas:
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.138 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722621/2012-63

Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada ou arbitrária a exigência do Fisco da
apresentação de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva
dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo
da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao
solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o
fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Também não está a por em dúvida a boa fé do contribuinte. Está sim a
solicitar elementos que possam se complementar na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a acurada verificação e
confirmação da documentação apresentada, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas
médicas é sem dúvida significativo.
Do voto condutor do acórdão da DRJ observa-se que aquela turma julgadora
manteve o lançamento sob a justificativa de que o informe apresentado pelo contribuinte,
emitido pelo plano de saúde (fl. 13), é insuficiente para comprovar o alegado pois não discrimina
os beneficiários do plano e os respectivos valores pagos e não se constitui em comprovante de
pagamento dos valores. Da análise do citado documento, tem-se que o mesmo identifica
claramente o plano beneficiário dos pagamentos, os valores mensais pagos e o contribuinte
usuário do plano. Não se questiona que o plano de saúde cujos pagamentos se pretende deduzir é
o BrasilSaúde, e não o Banco do Brasil como constou na declaração, por erro escusável do
declarante ao informar o CNPJ, como o mesmo esclareceu.
Resta razão à DRJ quanto ao fato de que não consta com clareza se há outros
beneficiários dos serviços, os chamados agregados, o que é normal nesses casos. Essa falta
entretanto é posteriormente sanada no Recurso Voluntário, com a apresentação dos
comprovantes bancários de pagamentos mensais ao plano (fls. 639 e segs), onde consta
expressamente o nome do recorrente como único beneficiário.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.138 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722621/2012-63

Entendo então que a documentação apresentada é suficiente para comprovar os
alegados pagamentos das despesas médicas em comento, e desta forma deve ser afastada a glosa
de deduções de despesas médicas pagas ao plano de saúde BrasilSaúde, no valor de R$
18.648,33.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital